Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da inexistência de urgência a justificar a antecipação de sua recorribilidade diferida a respeito da (in)competência territorial; (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática e o conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento, em razão de alegada incompetência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e reconheceu que a questão de direito material deveria ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida.
6. Importante assinalar que o e. Juízo de origem teria reconhecido sua competência para o processamento e julgamento da demanda originária, razão pela qual não se constata a alegada urgência na apreciação da controvérsia ou prejuízo irreparável.
7. Desse modo, a parte agravante não demonstrou urgência ou risco de dano grave que autorizasse a mitigação da taxatividade do artigo 1015 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 988. TJDFT: acórdão 1722337, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJE: 7.7.2023; acórdão 1696285, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJE: 11.5.2023; acórdão 2081502, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 06.02.2026; acórdão 2028042, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 14.08.2025.